Tribunal: TJDFT
Processo: 0746075-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746075-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO GOMES AGRAVADO: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MAURÍCIO GOMES visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da execução de execução de título extrajudicial movida por PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A ÁREA DE SAÚDE LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante. Em síntese, a parte agravante alega que a decisão recorrida incorre em equívoco, pois os documentos constantes dos autos não comprovam a cessão de crédito entre a empresa contratada e a exequente, ora agravada. Argumenta que a agravada não figura como parte contratante no título executivo, tampouco há qualquer cláusula contratual que estipule a transferência dos créditos à exequente, conforme exigido pelo artigo 436 do Código Civil. Aponta que a suposta declaração de cessão de crédito apresentada pela agravada não possui eficácia jurídica, por não observar as formalidades legais previstas nos artigos 288 e 290 do Código Civil, especialmente no que tange à ausência de instrumento público ou particular com poderes específicos e à falta de notificação ao devedor. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente, ora agravada, sendo extinto o feito executivo sem resolução de mérito. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por MAURÍCIO GOMES, que busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 251226358 – autos de origem): Nada a prover quanto à exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, considerando que a matéria arguida (ilegitimidade ativa) já integra o objeto dos embargos à execução opostos pela referida parte nos autos associados. Ademais, não se vislumbra, de plano, o alegado vício processual, sobretudo porque os documentos anexos à petição retro indicam que os créditos decorrentes do título executivo em discussão pertencem à parte exequente, em razão do contrato de parceria por ela firmado com a pessoa jurídica que figura como contratada no instrumento contratual celebrado pelo devedor (ID 231585898). No mais, considerando que não foi concedido efeito suspensivo aos embargos, o presente feito deve prosseguir com a consequente pesquisa de bens passíveis de penhora, nos termos da decisão precedente. Anexe-se uma via da presente decisão para os autos associados. Intimem-se. (grifos no original) Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ilegitimidade ativa da exequente, ora agravada, sob o argumento de que não celebrou contrato com a empresa Primed Cursos e Treinamentos para a Área de Saúde Ltda., mas sim com outra pessoa jurídica, de nome fantasia Faculdades CTA, pertencente ao mesmo grupo empresarial. Alega, ainda, que não há prova válida de cessão de crédito, tampouco cláusula contratual que estipule a transferência dos direitos creditórios à exequente. Contudo, razão não assiste ao agravante. De fato, a exceção de pré-executividade é instituto que visa à análise incidental de vícios de nulidade da execução, sem que haja necessidade de interposição de embargos do devedor. Trata-se de defesa limitada a assuntos sobre a validade do título executivo, condições da ação e pressupostos processuais, ou seja, matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que prescindem de provas, ligadas diretamente à admissibilidade da ação de execução, o que não se verifica no caso ora em análise. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em sede de recursos repetitivos (REsp 1.104.900), consagrou o entendimento de que a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado. No caso, a decisão recorrida, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, fundamentou que a matéria arguida, qual seja, ilegitimidade ativa da parte agravada já está sendo discutida nos embargos à execução, e que os documentos juntados aos autos indicam que os créditos decorrem de contrato de parceria firmado entre a agravada e a empresa contratada pelo devedor (ID 249305641 – autos de origem). Assim, a controvérsia sobre a titularidade do crédito e a validade da eventual cessão exige análise mais aprofundada, o que afasta a possibilidade de acolhimento da exceção nesta fase. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. EDIFÍCIO CONDOMINIAL. ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. NULIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. CLÁUSULA EXPRESSA. RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. VALORES DEVIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. Ausente nulidade da decisão que, conquanto sucinta, examina todos os pleitos da parte, trazendo os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88). 3. Acerca da exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas 103, 104, 108 e 262), consolidou o entendimento de que é cabível quando a matéria suscitada pelo devedor for cognoscível de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. 4. O § 4o do artigo 248 do CPC/15 dispõe que, “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. 5. Considerando que as informações presentes no feito permitem concluir que o aviso de recebimento do mandado de citação foi assinado por funcionário da portaria de edifício condominial, sem que ele tenha se recusado a receber a correspondência em razão da ausência do destinatário, reputa-se válido o ato citatório, em atenção ao comando disposto no artigo 248, § 4o, do CPC/15. A alegada mudança de endereço não foi devidamente alicerçada em provas. 6. Ainda que o contrato locatício tenha sido firmado por pessoa que não conste ser o proprietário no documento de cobrança de IPTU, o acolhimento da ilegitimidade ativa exige dilação probatória, inviável na via utilizada. 7. Em que pese o pacto locatício tenha previsto prazo determinado e a necessidade de aditamento contratual para prorrogar sua duração, o artigo 56 da Lei no 8.245/1991 permite a continuidade legal e tácita da locação, de forma que subiste a fiança até a entrega das chaves, diante da cláusula expressa que estabelece essa responsabilidade, nos termos do artigo 39 da Lei no 8.245/1991. 8. O valor correto do débito e o excesso de execução não constituem matéria de ordem pública, de forma que deveriam ser impugnados no momento processual pertinente. 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654561, 0726669-14.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023, publicado no DJe: 07/02/2023.) (g. n.) Ademais, o contrato de parceria empresarial juntado aos autos, ainda que não seja título executivo, por si só, indica relação jurídica entre a exequente, ora agravada, e a empresa contratada, o que pode justificar a legitimidade para a cobrança, especialmente em se tratando de grupo econômico. A ausência de cláusula expressa de cessão de crédito ou de notificação ao devedor pode ser objeto de discussão nos embargos à execução, como corretamente apontado pela decisão recorrida. Outrossim, não se verifica a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que não há demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado, tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A execução pode prosseguir, sendo certo que eventual acolhimento dos embargos poderá reverter os atos constritivos, sem prejuízo à parte executada, ora agravante. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator